Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO DO VALOR BLOQUEADO. CUSTEAR A CIRURGIA. LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1069, fixou as seguintes teses:“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
2. Diante da indicação médica de cirurgia reparadora de mamas pós-bariátrica, e o fato de o plano de saúde não demonstrar qualquer esforço para realizar a cirurgia, o levantamento do valor bloqueado com a devida prestação de contas do valor gasto, é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.